Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. acidente de trânsito. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. responsabilidade civil. dano comprovado. indenização devida. ORÇAMENTO. MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Apelação, a segunda Ré alega que foi comprovada a situação de insuficiência de recursos que justificou o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, apresentando documentação complementar com a insurgência. Entretanto, nas razões recursais, não aduziu fatos ou juntou elementos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, o qual não reputou hábil a documentação apresentada para concluir pela necessidade de deferir o benefício em comento. A documentação acostada nesta sede recursal também não se revela suficiente para a pretensão, inexistindo comprovação da hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão da benesse.
2. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução.
4. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil solidária do condutor e do proprietário do veículo e o dever de indenizar.
5. Para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento com o menor valor apresentado pela parte autora, cuja listagem de peças, serviços e preços condizem com os reparos necessários ao veículo, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo.
6. Apelação conhecida e não provida.